Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos débitos anteriores a dezembro de 2021, a incidência da Taxa Selic deve ocorrer sobre o total devido em novembro de 2021, correspondente ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
2. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.